Tribunal: TJDFT
Processo: 0739248-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO DE VALORES COBRADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRADO. DISTRATO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. COAÇÃO. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO.
1. O distrato celebrado entre as partes atendeu a todos os termos legais e demonstra inequivocamente que as partes assinaram e declararam não haver mais obrigações entre elas, dando por quitados os serviços advocatícios anteriormente prestados.
2. Para que a coação seja considerada apta a caracterizar vício de vontade, faz-se necessário que se constitua na causa determinante do ato jurídico. Além disso, deve ser grave, injusta, e referir-se a perigo atual ou iminente, consubstanciado na ameaça de prejuízo à pessoa, seus bens ou a seus familiares (artigo 151 do Código Civil).
2.1. A coação demanda necessária comprovação do alegado vício de consentimento, não sendo presumível, incumbindo à parte autora o ônus probatório.
3. Os elementos probatórios suficientes para solução da lide devem ser equacionados mediante a aplicação da distribuição estática do ônus da prova, consoante previsão contida no artigo 373 do CPC.
3.1. Pelo acervo probatório produzido nos autos, a autora não desincumbiu do ônus da prova (artigo 373, inciso I, do CPC) em demonstrar que, de fato, o termo de distrato firmado pelas partes fora celebrado mediante coação.
4. A parte que firmou distrato, com fundamento em sua liberdade contratual, não pode discutir o cumprimento de cláusulas do contrato originário, quando, em verdade, o distrato fora realizado sem nenhum vício, antecipando o termo final da avença primitiva.
5. As teses de descumprimento do contrato originário e de excesso do valor pago pelos serviços advocatícios prestados carecem de fundamentação, quando no acordo de distrato, a apelante se deu por satisfeita com os valores pagos e as atividades desempenhadas pelo patrono, inexistindo qualquer valor a ser restituído.
6. Ademais, no caso concreto, restou demonstrada a advocacia extrajudicial realizada pela parte requerida, na forma prevista no contrato.
7. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. Suspensa a exigibilidade.